Tribunal: TJSP
Processo: 2096781-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Utilização do instituto para inclusão de sócios no polo passivo – Indeferimento da medida – Pretensão de reforma da decisão - Inadmissibilidade - Requisitos do art. 50 do Código Civil não demonstrados - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096781-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDSON
COUTINHO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado F. G. TEIXEIRA
AUTOMOVEIS LTDA - ME (MONICAR MULTIMARCAR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096781-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22634 – São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2096781-55.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Edson Coutinho dos Santos (Justiça gratuita)
Agravados: FG Teixeira Automóveis Ltda Me e Outros
Juíz(a): Marcelo Tsuno
Voto 22.634
AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica - Utilização do instituto para inclusão
de sócios no polo passivo Indeferimento da medida Pretensão
de reforma da decisão - Inadmissibilidade - Requisitos do art. 50
do Código Civil não demonstrados - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
EDSON COUTINHO DOS SANTOS agrava de
instrumento da decisão proferida nos autos do incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica que move em face de FG TEIXEIRA
AUTOMÓVEIS LTDA ME, ROMULO MANOEL DA SILVA e DJALMA
MANOEL DA SILVA, pela qual o MM. Juízo deliberou nos seguintes
termos: “Vistos. Não
há
fundamento suficiente para o pedido de
desconsideração. A requerente fundamentou sua pretensão nas respostas
negativas obtidas com as pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, sendo que os automóveis localizados já possuem restrições registradas
por força de outros processos. Por essa razão, "diante da falta liquidez e bens da
executada (...) requer a sua desconsideração da personalidade jurídica para
alcançar os bens dos sócios". Com efeito, os argumentos da requerente não
configuram desvio de finalidade ou confusão patrimonial (artigo 50 do Código
Civil). Tais argumentos relacionam-se, no fundo, à própria insolvência da
executada, e não ao desvio de finalidade ou confusão patrimonial. E a insolvência,
por si só, não é causa bastante para autorizar a desconsideração. Indefiro,
portanto, o pedido. Arquive-se o incidente, com as formalidades legais. Intime-
se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096781-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22634 – São Paulo
3
Aduz o agravante que a decisão recorrida há de ser
reformada, visto que proferida em violação a dispositivos legais.
Expõe, em síntese, ter esgotados todos os meios
suasórios para obtenção do seu crédito, diante das diversas diligências
infrutíferas.
Entende restarem presentes os requisitos do art.
50, II e III, do CC, bem como do art. 28, do CDC.
Requereu a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada para alcançar os sócios e seus bens, diante
da existência de desvio de finalidade, confusão patrimonial e nítido
interesse de fraudar a execução. Teve seu pedido indeferido pela decisão
recorrida.
Requer provimento do recurso com reforma da
decisão.
Os requeridos não integraram o presente incidente.
É o relatório.
Trata-se de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica pelo qual pretende o exequente a inclusão de sócios
da devedora no polo passivo da ação para responderem pela obrigação
assumida pela empresa executada.
Da análise dos autos, infere-se que foram
efetivadas diligências na tentativa de localização de bens penhoráveis em
nome da devedora, tendo restado todas infrutíferas. Nada foi localizado para
eventual penhora e satisfação total da obrigação inadimplida.
O reclamo recursal não merece acolhida.
Evidente que o exequente não logrou êxito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096781-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22634 – São Paulo
4
garantir a satisfação do seu crédito; tampouco conseguiu encontrar
qualquer bem de valor suficiente para tanto.
Sua pretensão se fundamenta em iliquidez e falta
de bens da devedora. Ainda que relevantes os argumentos expendidos, não
se vislumbra elementos suficientes para proclamar a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa devedora, diante de qualquer conduta
fraudulenta,
fato
que
obrigatoriamente
deveria
ser
cabalmente
comprovado de acordo com os requisitos exigidos pelo art. 50 do Código
Civil.
O artigo supra citado, regra matriz de nosso
ordenamento jurídico em tema de desconsideração da personalidade
jurídica, estabelece que: "Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode
o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica."
Não basta apenas a comprovação do estado de
insolvência da pessoa jurídica para que o sócio seja responsabilizado.
Revela-se indispensável efetiva demonstração de indevida utilização da
personalidade jurídica com a finalidade de fraudar credores ou praticar
abuso de direito, elementos necessários e aptos a autorizar a
desconsideração da personalidade jurídica pretendida, não verificados na
hipótese.
Humberto Theodoro Júnior leciona que “a pessoa
jurídica tem vida, personalidade e patrimônio distintos dos seus associados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096781-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22634 – São Paulo
5
Daí a ressalva do art. 795 do CPC/15, de que os bens particulares dos sócios
não respondem pelas dívidas da sociedade senão em casos previstos em
lei”.1
Ensina Fábio Ulhoa Coelho que “A aplicação
incorreta da teoria da desconsideração equivale, em outros termos, à
simples eliminação do princípio da separação entre pessoa jurídica e seus
integrantes. Se a formulação correta da teoria pode ser considerada um
aprimoramento da pessoa jurídica, a aplicação incorreta deve ser vista
como o questionamento de sua pertinência, enquanto instituto jurídico.”2
Diante desse contexto e à míngua de efetiva
comprovação dos requisitos legais do art. 50, do Código Civil, em razão da
inexistência de prova segura da prática de qualquer das condutas
indispensáveis ao instituto, afere-se ser incabível a pretendida inclusão dos
sócios no polo passivo da ação como pretendido.
Não havendo qualquer embasamento concreto
que permita a modificação da decisão combatida, deverá ser integralmente
mantida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator
1 Processo de Execução, 21. ed. São Paulo: Liv. E Ed. Universitária de Direito, p. 189
2 Curso de Direito Comercial, volume 2: Direito de Empresa, 17. ed. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 58